Tribunal: TJDFT
Processo: 0738995-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738995-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERTO ARAUJO DE LIMA AGRAVADO: ACAI MAIS SABOR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E S P A C H O Diante da sentença proferida na origem, em 16.12.2021, o agravante foi intimado para esclarecer se persistia o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, oportunidade em que alegou interesse sob o argumento de que o julgamento deste recurso acarretaria força a sua apelação. Constatado que o agravante já havia interposto apelação contra a sentença proferida na origem, deduzindo em preliminar de cerceamento de defesa o mesmo tema tratado neste agravo, o presente recurso não foi conhecido, na forma do art. 932, inciso III, do CPC (ID 33610603). Posteriormente, em 21.03.2022, no ID 33683128, o agravante veio aos autos para confirmar que tem interesse no julgamento do agravo. Todavia, a questão restou decidida pela decisão acima mencionada (ID 33610603). Destarte, aguarde-se o prazo e após certifique-se o trânsito em julgado. Em seguida, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator